Tribunal: TJDFT
Processo: 0705661-69.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PRELIMINAR. INTIMAÇÃO PESSOAL. RÉU SOLTO. DESNECESSIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MOTIVO IDÔNEO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. PROPORCIONALIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. PENA DE MULTA. EXCESSO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante jurisprudência majoritária, não se exige que o réu solto seja pessoalmente intimado da sentença, bastando a intimação de advogado constituído ou defensor nomeado.
2. Cabe ao réu o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.
3. Incabível o pleito de desclassificação para o delito de receptação culposa quando as provas dos autos comprovam que o réu agiu com dolo.
4. A prática de novo crime enquanto se encontra em cumprimento de pena imposta por delito anterior autoriza a valoração negativa da conduta social do agente, não havendo que se falar em bis in idem.
5. Com amparo na jurisprudência desta Corte, deve ser aplicado o critério objetivo-subjetivo, para elevar a pena base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena.
6. A confissão espontânea pressupõe o reconhecimento da prática do crime em sua modalidade dolosa e não apenas da aquisição do bem.
7. O montante dos dias-multa foi excessivo, não restando demonstrada na decisão a maior necessidade de rigor na fixação destes a partir de elementos concretos. Procedeu-se à redução.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.